Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-30.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PLURALIDADE DE CONDUTAS. VÍTIMAS DISTINTAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto de provas, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória. Se os jurados reconheceram que o apelante praticou as tentativas de homicídio com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais perto o agente chega da consumação, menor a fração redutora.

3. Se os homicídios ficaram longe da consumação e as vítimas não correram perigo de vida, a redução deve se dar pela fração máxima.

4. Sendo cometidos dois delitos da mesma espécie, ou seja, duas tentativas de homicídio, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada (art. 71, parágrafo único, do CP).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.